Tribunal: STF
Processo: RE 80681
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
- COISA JULGADA. AÇÃO COMINATÓRIA. ACÓRDÃO QUE, PROVENDO  EM PARTE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANULOU O JULGAMENTO DESDE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO VÍCIO DE EXTRA-PETIÇÃO. PRETENDIDO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO LOCAL QUANTO  A  QUESTÕES  NÃO APRECIADAS  NO  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO,   RELATIVAS   À PROCEDÊNCIA   DA   AÇÃO.  INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE TODO O
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL AO  RÉU RECORRENTE, POSSIBILITANDO QUE NOVA DECISÃO CONCLUÍSSE PELA CARÊNCIA  DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.                      .